Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-12.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DESPACHO Vistos e etc. Cuida-se de apelação cível interposta por CARLA SIMONE DE FREITAS MARIN em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva. A parte apelante apresentou PETIÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (ID no 79864202), requerendo a inclusão aos autos de documentos supervenientes, com fundamento no art. 435, parágrafo único, do CPC, que reputa essenciais à correta compreensão dos fatos e à adequada solução da controvérsia. É o relato do necessário, por ora. Dispõe o art. 435 do Código de Processo Civil: "Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Se a parte, que alegar e requerer a juntada de documento novo, já tiver, em momento anterior, ciência da existência do documento, o juiz ou tribunal poderá rejeitar a juntada se vislumbrar manifesta intenção protelatória." A norma processual consagra o princípio da verdade real e da primazia da decisão de mérito, permitindo a juntada de documentos novos em qualquer tempo, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Entretanto, a admissibilidade da juntada de documentos em sede recursal não é automática, devendo o julgador verificar se os documentos são efetivamente novos ou se a parte já tinha conhecimento de sua existência em momento anterior; se guardam pertinência com as questões controvertidas nos autos e se há manifesta intenção protelatória na apresentação dos documentos. Ademais, os princípios do contraditório (art. 5o, LV, da CF/88 e art. 10 do CPC) e da cooperação processual (art. 6o do CPC) impõem que seja oportunizada à parte contrária a manifestação prévia não apenas sobre o conteúdo dos documentos, mas também sobre a própria admissibilidade de sua juntada nesta fase processual. Com efeito, dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil: "Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício." A oportunização de manifestação prévia sobre a admissibilidade da juntada não constitui mera formalidade processual, mas decorre da própria essência do contraditório substancial, permitindo que a parte contrária exerça plenamente seu direito de defesa antes que eventual decisão seja proferida. Embora a análise aprofundada sobre a pertinência e o peso probatório dos documentos deva aguardar eventual decisão sobre sua admissibilidade e posterior julgamento do recurso, é possível constatar, em cognição sumária, que os documentos requeridos pela apelante guardam, em tese, relação com as questões controvertidas. Contudo, a definição sobre a efetiva admissibilidade dos documentos — considerando aspectos como tempestividade, conhecimento prévio, pertinência e eventual preclusão — depende da manifestação da parte contrária, que poderá apresentar argumentos jurídicos e fáticos aptos a demonstrar a inadmissibilidade da juntada neste momento processual. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 6o, 10 e 435 do Código de Processo Civil, bem como no princípio constitucional do contraditório (art. 5o, LV, da CF/88): DETERMINO a ABERTURA DE VISTA ao apelado DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifeste-se sobre o requerimento de juntada dos documentos apresentados pela apelante (ID no 251226172304). ESCLAREÇO que, decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem manifestação, os autos retornarão conclusos para decisão sobre a admissibilidade da juntada dos documentos e, em seguida, para julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. DESEMBARGADOR FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator